Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020103-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEILA FELISBERTO PAULINO - CPF: 014.903.051-73 (VÍTIMA), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), GILMAR MENDES DE ABREU - CPF: 910.914.031-04 (PACIENTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (IMPETRANTE), Juizo da segunda vara criminal de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06), AMEAÇA (ART. 147 DO CP), DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1.

ART. 313 DO CPP
– VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS SOMADAS ULTRAPASSAM QUATRO ANOS – REGRA DO ART. 313, I DO CPP –
2. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO –
5
.

PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA), DA PROPORCIONALIDADE E AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

– VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
6.
ORDEM
DENEGADA – SINTONIA
COM O
PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Se a soma das penas máximas dos crimes cuja autoria está sendo imputada ao paciente ultrapassa quatro anos, resta satisfeito o requisito objetivo exigido pelo art. 313, I do CPP, não havendo, pois, que se falar em violação a tal postulado legal;

2.
É
sabido que o
Habeas Corpus
, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.

Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas,
requisito este, plenamente satisfeito
in casu
pelo depoimento da ofendida noticiando os abusos emocionais e a violência física sofridos, bem como, pelo anexo fotográfico constante nos autos atestando a ocorrência de dano ao seu patrimônio;

- A contumácia do agente em agredir emocional e fisicamente sua parceira, bem como, em ameaçá-la de morte e restringir sua liberdade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima;

3.

Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.

Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar na sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente, quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não volte a descumprir medidas protetivas deferidas em prol da vítima, bem como, que novamente ofenda sua integridade física e psicológica;

5. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

-
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

- Para a decretação e manutenção da prisão preventiva bastam apenas indícios da autoria delitiva, não incidindo, portanto, o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
Gilmar Mendes de Abreu
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
30.09.2022
, pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 24-A da Lei Maria da Penha
(Descumprimento de Medidas Protetivas),
art. 147
(Ameaça),
art. 163, parágrafo único
(Dano Qualificado) e
art. 329
(Resistência), do
Código Penal
e que, após realizada a
Audiência de Custódia
, a prisão foi
convertida em preventiva
para a garantia da ordem pública.

Diz, ainda, que a decisão judicial é absolutamente ilegal e injusta porque: I) as penas dos crimes imputados ao paciente
não supera 4 anos
; II)
não
estão
presentes
os
requisitos e pressupostos
da prisão
preventiva
, em especial porque sequer que há se falar em descumprimento das protetivas impostas anteriormente, pois, na verdade,
o casal havia se reconciliado e estava casado há 1 mês
; III) ele é possuidor de
bons predicados
(sem registros criminais, residência e labor fixos), não oferece
nenhum perigo
para a sociedade e nem mesmo para vítima.

Por fim, valendo-se também dos princípios presunção de inocência,
in dubio pro reo
e da proporcionalidade pede, liminarmente, a
revogação
da prisão
preventiva
com ou sem aplicação de medidas
cautelares diversas
que entende suficientes para o caso (art. 319, CPP).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 146276687.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 147027676.

Há parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, opinando pela
denegação
da ordem (Id. 147604154):

“
Habeas Corpus
– Violência Doméstica – Ameaça, dano resistência e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 147, artigo 163, § único e artigo 329, todos do Código Penal e art. 24-A, da Lei n.º11.340/06) – Prisão Preventiva – Almejada a revogação da prisão, sob a alegação de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência –
In casu
, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – Satisfatoriamente demonstrada, para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo evidente, que no caso em comento, as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Arguida ainda, violação ao princípio da presunção de inocência – Inocorrência – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Gilmar Mendes de Abreu
foi preso em flagrante no dia 30.09.2022, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei Maria da Penha (Descumprimento de Medidas Protetivas), art. 147 (Ameaça), art. 163, parágrafo único (Dano Qualificado) e art. 329 (Resistência), do Código Penal.

Segundo consta no auto de prisão em flagrante anexado sob o Id. 145970662, nos dias 27 e 28.09.2022,
Gilmar Mendes de Abreu
agrediu verbalmente e ameaçou de morte sua esposa
Marileila Felisberto Paulino
, sendo que, na manhã de 30.09.2022 ele arremessou o celular da vítima na parede, danificando-o, cortou o pneu da motocicleta dela, bem como, lhe desferiu um tapa no rosto e, na posse de uma arma branca, a ameaçou de morte.

Nesse contexto, após realizada a Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para o bem da ordem pública a fim de salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

I
– Inicialmente, a
lega-se que o paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo imputados, pois, além dele e a vítima terem reatado o relacionamento amoroso, não havendo, dessa forma, que se falar em descumprimento de medida protetiva, não há, nos autos, laudo pericial comprovando a lesão corporal em tese sofrida pela ofendida e o dano causado em seus bens.

Sobre tal tese, é sabido que o
Habeas Corpus
, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.

Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos
indícios suficientes de autoria do delito
exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.

No caso, a vítima narrou que após o deferimento de medida protetiva em seu favor, cedeu à pressão psicológica exercida pelo paciente e reatou o relacionamento amoroso, vindo, inclusive, a oficializar a união, se casando com ele na igreja. Afirmou, ainda, que: depois do casamento continuou a sofrer violência psicológica, pois o esposo a chamava de “vagabunda”, a impedia de usar o telefone celular e de sair sozinha, sendo que, nos dias
27 e 28.09.2022 ele a agrediu verbalmente e a ameaçou de morte e, em 30.09.2022 ele arremessou seu celular da na parede, danificando-o, cortou o pneu da motocicleta dela, bem como, lhe desferiu um tapa no rosto e, na posse de uma arma branca, a ameaçou de morte. (Id. 145970662).

Sem qualquer juízo de valor acerca da negativa de autoria apresentada por
Gilmar Mendes
, até mesmo porque cabe ao juiz natural da causa examiná-la, é certo que a vítima o acusa dos crimes que ensejaram sua prisão e o anexo fotográfico de fls. 58/61 comprovam o dano causado em seu telefone celular e no pneu de sua motocicleta.

Obviamente, tais circunstâncias configuram indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva do paciente.

II
– Prosseguindo, registro que, independentemente da ocorrência, ou não, de descumprimento de medida protetiva
in casu
, a soma das penas
máximas
culminadas aos demais delitos cuja prática está sendo atribuída ao paciente (art. 147 (Ameaça), art. 163, parágrafo único (Dano Qualificado) e art. 329 (Resistência), do Código Penal) supera 4 anos, restando, portanto, satisfeita a exigência do art. 313, I, do CPP.

Quanto à matéria, assim entende o STJ:

“(....). 10.
Considerando a soma das penas máximas estabelecidas no preceito secundário dos tipos descritos na peça acusatória, chega-se a patamar muito superior a 4 anos, admitindo-se a prisão preventiva do agente, conforme a dicção do art. 313, I, do Código de Processo Penal
, ainda que possa haver desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal, por ter o laudo acostado aos autos afastado a presença de debilidade permanente ou perda de membro, sentido ou função. (...)”. (STJ. RHC n. 110.720/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

III
– No mais, é claro que para a decretação do acautelamento provisório não basta que se satisfaça a regra do art. 313 do CPP, devendo estar presente, também, ao menos um dos pressupostos constantes no art. 312 do mesmo diploma legal.

Especificamente no caso em análise há a necessidade de se garantir a ordem pública e, especialmente a vida e a e integridade física/psíquica da vítima porque, pelas informações aqui apresentadas, este não é um fato isolado na vida do paciente já que, em abril/2022, após ser ameaçada de morte,
Marileila
pediu o socorro das autoridades locais e nos autos de N.U 1003457-51.2022.8.11.0040, foram fixadas Medidas Protetivas em seu favor.

Sobre o ponto, repito, se as medidas foram ou não descumpridas “por ambos” (já que de acordo com os autos, o casal teria se reconciliado e estava vivendo juntos) o fato é que, agora,
Gilmar Mendes
mostrou-se mais agressivo e violento pois, pelo que consta, parece que
Marileila
vinha sofrendo várias outras formas de violência (vias de fato, restrição de liberdade, xingamentos e ameaça de morte) sem contar que no dia da prisão em flagrante, o paciente teria corrido atrás da vítima com uma faca na mão, destruído seu aparelho celular e também furado o pneu da sua motocicleta.

Com efeito, ao meu ver, há a necessidade de se evitar que o paciente, solto, continue a reiterar em atos criminosos ou até mesmo faça um mal maior à vítima, pois o aqui narrado aponta para sua predisposição ao cometimento de delitos contra sua companheira.

Acerca do tema, destaco:

“(...). 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva firmou-se na periculosidade do paciente e na gravidade em concreto da conduta praticada. Circunstâncias que atendem aos comandos constitucionais e legais, por demonstrar concretamente a necessidade da custódia processual, mormente para evitar novas investidas do agente e consumação das ameaças. (...)”. (TJMT - N.U 1015371- 38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022).

Dessarte, a análise conjunta das circunstancias acima mencionadas demonstra a necessidade da manutenção do encarceramento para garantir da ordem pública e, também, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, até porque ela, procurou novamente os órgãos de segurança visando pedir mais proteção, ante as novas investidas do paciente.

IV
– Ademais, levando em conta a reiteração delitiva do paciente conclui-se que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para preservar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, valendo destacar, quanto ao ponto, que a incidência de qualquer dos pressupostos do art. 312, do CPP como
in casu
, obsta a substituição da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...). 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. (...)”. (STJ. RHC 103.660/PR. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Laurita Vaz. Data do Julgamento: 07/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2019).

“(...). 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC n. 116.483/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

V-
Ao contrário do que alega a impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

VI – Em relação aos princípios da inocência e
in dubio pro reo
presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, não há que se falar em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Outrossim, quanto ao princípio da homogeneidade, os argumentos da Defesa não convencem por duas razões: A primeira, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica; A segunda, é inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre a ocorrência ou não do crime ou quantitativo de pena, sendo completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

VI
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
denego
a ordem vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022